Tribunal: TJBA
Processo: 0001911-65.2007.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001911-65.2007.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BATISTA MAXI DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA EMBOSCADA COMO CULPABILIDADE E AGRAVANTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÓRFÃO MENOR. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, sustentando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e ausência de fundamentação idônea quanto às consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dupla valoração da mesma circunstância fática ao se utilizar a emboscada para negativar a culpabilidade e, simultaneamente, reconhecer agravante na segunda fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se as consequências do crime foram concretamente fundamentadas para justificar a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso devolve ao Tribunal apenas as matérias impugnadas, restringindo-se o exame recursal à dosimetria da pena, diante da ausência de insurgência quanto à condenação pelo Conselho de Sentença. 4. A dosimetria da pena observa o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, cabendo ao julgador valorar, na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. 5. A premeditação pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo, não seja ínsita à qualificadora reconhecida e não sirva de suporte simultâneo para agravante ou qualificadora. 6. No caso concreto, a emboscada reconhecida pelos jurados pressupõe planejamento prévio e espera deliberada da vítima, razão pela qual a mesma circunstância não pode fundamentar, ao mesmo tempo, a negativação da culpabilidade e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, sob pena de bis in idem. 7. O fato de o agente não ter prestado socorro à vítima, por si só, não configura fundamento autônomo idôneo para majorar a culpabilidade, por consistir em desdobramento ordinário da conduta homicida já consumada ou tentada. 8. Mantém-se, todavia, a valoração negativa da culpabilidade, conforme fundamentação adotada no acórdão, afastando-se apenas a duplicidade de valoração da emboscada na segunda fase da pena. 9. As consequências do crime permanecem desfavoráveis, pois a morte da vítima ocasionou ao filho menor a privação precoce e definitiva da convivência paterna, com repercussão concreta superior à ordinariamente inerente ao delito de homicídio. 10. Na segunda fase, exclui-se a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, permanecendo apenas a agravante do meio cruel, reconhecida pelo Conselho de Sentença e não utilizada para qualificar autonomamente o crime na nova composição da pena. 11. Recalculada a reprimenda, a pena definitiva deve ser fixada em 19 anos e 03 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido a fim de redimensionar a pena para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Tese de julgamento: 1. O Tribunal, em apelação criminal, pode revisar integralmente a dosimetria da pena nos limites da insurgência recursal. 2. Configura bis in idem a utilização da emboscada para negativar a culpabilidade e, simultaneamente, reconhecer agravante fundada no mesmo fato. 3. A existência de filho menor privado da convivência paterna em razão do homicídio autoriza a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrada repercussão concreta superior à normal do tipo penal. 4. Excluída agravante indevidamente cumulada, impõe-se o redimensionamento da pena, preservados os demais fundamentos válidos da sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 68, 121, §2º, II, III e IV, 33, §2º, “a”; CPP, art. 617. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 267.269/PA, Rel. Min. Flávio Dino, publ. 09.04.2026; STJ, REsp n. 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001911-65.2007.8.05.0041, em que figuram como apelante BATISTA MAXI DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.